Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707250-51.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA, KÁTIA MARIA CRUZ DE SOUZA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO RURAL SANTA BARBARA, ASSOCIACAO DOS PROP. E ADQ. DO COND. SANTA BARBARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. CONCESSIONÁRIA. OCUPAÇÃO ILEGAL DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. 1. Após a análise detida de todo o conjunto probatório dos autos, há um documento que assume superlativa relevância, pois se trata da descrição do polígono que delimita a área litigiosa concluindo que referido imóvel possui interferência com o limite e faixa de domínio da rodovia sob a circunscrição do do DER/DF. 2. Ante o caráter inerentemente pública da área em questão, não se vislumbra a possibilidade de configurar a posse, mesmo em situações de ocupação continuada por longo lapso temporal. A ocupação de tais bens, portanto, não é apta a gerar direitos decorrentes da posse. O particular ostenta, no que tange ao bem público em questão, mera detenção, que jamais transmuta em posse reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico. 3. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes apontam violação ao artigo 75 da Lei no 13.465/17, bem como à Lei no 6.766/79, Lei no 11.977/09, Lei Complementar no 803/09, Lei no 992/95, e Decreto no 28.864/18, aduzindo que os limites de seu lote não invadem a faixa de domínio da rodovia. Alegam que o acórdão vergastado desconsiderou a REURB. Sustentam que a área foi regularizada por meio de decreto governamental em 2020, razão pela qual não há que se falar em invasão. Pedem a concessão da gratuidade de justiça, assim como a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, os recorridos CONDOMÍNIO RURAL SANTA BÁRBARA e ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO SANTA BÁRBARA – ASPA, requerem a fixação de honorários recursais em face dos insurgentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 75 da Lei no 13.465/17. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) num total de 750 páginas de levantamentos topográficos, laudos, plantas com o georreferenciamento, mapas, memorial descritivo, despachos, relatórios fotográficos, relatórios de fiscalização e informações periciais, há um documento que assume superlativa relevância, pois se trata da descrição do polígono que delimita a área do LOTE 10, GLEBA A, CONDOMÍNIO SANTA BÁRBARA concluindo que referido imóvel possui interferência com o limite e faixa de domínio da rodovia sob a circunscrição do DER-DF (ID 57150234 - Pág. 8). (...) Convém também assinalar que a faixa de domínio da rodovia DF-140 já estava estabelecida desde antes da ocupação do lote pelos requerentes.” (ID 63168486). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento à Lei no 6.766/79, Lei no 11.977/09, Lei Complementar no 803/09, Lei no 992/95, e Decreto no 28.864/18, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003